Tribunal: TJDFT
Processo: 0727203-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727203-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ADAILTON NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, com pedido liminar, interposto por ADAILTON NOGUEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0410932-62.2023.8.07.0015, indeferiu pedido de concessão de novo prazo para apresentação da proposta de trabalho, visando adequação ao regime semiaberto humanizado (ID 73664267 – págs. 128/129). Em suas razões recursais (ID 73664267 – págs. 138/146), a Defesa narra que o agravante cumpre pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da condenação pela prática do delito previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. Relata que o recorrente foi intimado para apresentar proposta de trabalho concreta e verossímil, nos termos do Pedido de Providências no 007891-31.2018.8.07.0015. Diz que o recorrente informou que se encontra impossibilitado de exercer atividade laboral, pois está internado no CAPS III, de Samambaia Sul, desde o dia 20/3/2025. Assinala que pediu o reconhecimento do direito ao cumprimento da pena, com a imposição, ao apenado, do dever de permanecer internado e submetido a monitoração eletrônica. Registra que o pedido foi negado, sob o fundamento de que seria inafastável a exigência de encontrar-se o sujeito passivo laborando ou apresentar proposta de trabalho concreta e verossímil, sendo determinada a expedição de mandado de prisão. Alega que, sendo hipótese de cumprimento de sanção por crime sem violência ou grave ameaça, o recorrente deveria iniciar a sua pena em um estabelecimento penitenciário, cumprindo 1 mês e 12 dias de encarceramento para ser progredido ao regime aberto. Argumenta que sua condução ao cárcere, além de algo excessiva, revelar-se-ia contrária ao postulado de hígida política criminal que inspira toda a decisão do pedido de providências: evitar o encarceramento, porque, em algumas situações, ele gera um efeito social mais nocivo que a própria infração penal. Acrescenta que revela-se absolutamente destituído de um padrão de moralidade acirrar a punição a ser imposta ao recorrente por uma circunstância absolutamente desprendida de sua vontade: a impossibilidade de exercer a sua profissão por força de um infortúnio laboral. Ao final, pede a concessão da liminar, para determinar o recolhimento do mandado de prisão com a expedição de contraordem ou o alvará de soltura, de acordo com o caso, e autorizada a possibilidade de cumprimento de pena no regime semiaberto humanizado mediante monitoração eletrônica, com o dever jurídico de sujeitar-se à internação para o tratamento da patologia que o acomete. No mérito, requer seja reconhecido o direito do recorrente ao cumprimento da pena no regime semiaberto humanizado, com a obrigação de permanecer na clínica destinada à sua recuperação e tratamento, mediante monitoração eletrônica. A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação (ID 73664267 – pág. 179). A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 73717665). É o relatório. Decido. É cediço que, das decisões contra as quais cabe agravo em execução, o recurso será recebido em efeito devolutivo, não havendo a possibilidade legal de antecipação de tutela, liminar e efeito suspensivo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execuções Penais, in verbis: Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Ademais, a despeito dos argumentos da Defesa, não verifico fundamento capaz de ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido liminar pleiteado. Compulsando os autos da execução penal, verifica-se que o agravante foi condenado ao cumprimento da pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. O Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015 fixou as hipóteses de cumprimento de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. Cite-se a parte que interessa ao deslinde da questão em análise: Estabeleço a possibilidade de monitoração eletrônica no âmbito dos processos de competência desta Vara de Execuções Penais nas seguintes hipóteses: (...) III- nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar. (g. n.) Após sucessivas dilações de prazo para que o recorrente apresentasse a documentação necessária para o cumprimento da pena em regime semiaberto humanizado, sob monitoração eletrônica, a Defensoria Pública informou, em 24/3/2025, que o apenado encontrava-se incapacitado para o trabalho, uma vez que estava internado no CAPS III, de Samambaia Sul desde o dia 20/03/2025, devido a uma crise de abstinência pelo uso de entorpecentes e requereu a suspensão de quaisquer exigências relacionadas à proposta de emprego até a alta médica e plena recuperação do assistido, uma vez que o prazo para conclusão do tratamento é indeterminado. Ademais, requer que o prazo em que o apenado esteja em tratamento no CAPS seja utilizado para fins de cumprimento da reprimenda (mov. 79.1). Diante de tal cenário, o pedido foi indeferido pelo Juízo singular, nos seguintes termos (ID 73664267 – págs. 128/129): Trata-se de pedido formulado pelo apenado, por meio do qual se requer a concessão de novo prazo de 180 dias para fins de recuperação de saúde e posterior apresentação de proposta de vínculo laboral, visando à adequação ao regime semiaberto humanizado. Consta dos autos que o apenado foi regularmente intimado para iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto humanizado, nos termos do modelo regulamentado por este Juízo no Pedido de Providências de autos n.o 0007891-31.2018.8.07.0015, permanecendo inerte à determinação. Diante da inércia, foi determinada a expedição de mandado de prisão em 13/12/2023. Posteriormente, em 19/12/2023, foi deferido pedido de concessão de novo prazo para apresentação de proposta de trabalho e revogada, em caráter excepcional, a decisão anterior. Em 19/01/ 2024, o apenado renovou o pedido de dilação de prazo, mas a apresentação da proposta de trabalho somente ocorreu em 26/03/2024. Em 27/10/2024 e 05/12/2024, a Seção Psicossocial certificou que o apenado foi convocado para comparecimento e avaliação, não tendo atendido a nenhuma das convocações. Em 13/02/ 2025, requereu novo prazo para apresentação de proposta laboral. Em 24/03/2025, informou estar em tratamento contra o uso de entorpecentes, juntando atestado médico datado de 21/03/2025, o qual indicava previsão de tratamento por 14 dias. Em 28/04/2025, comunicou estar submetido a tratamento psicológico e afastado do trabalho por prescrição médica, com previsão de 180 dias, requerendo igual prazo para permanência em liberdade e postergação do cumprimento da pena. O modelo de regime semiaberto humanizado, nos moldes definidos pelo Juízo, exige como requisito indispensável o efetivo vínculo de trabalho ou, ao menos, proposta concreta de atividade laborativa, além da observância dos demais critérios fixados no Pedido de Providências mencionado. O cumprimento do regime pressupõe o envolvimento do apenado em atividade laboral externa, sendo o vínculo de trabalho elemento essencial tanto para a fruição de benefícios quanto para a própria concessão de modalidades de execução mais brandas, como a prisão domiciliar. No caso em análise, embora tenha sido intimado para iniciar o cumprimento da pena com a devida comprovação do vínculo laboral, o apenado não demonstrou o preenchimento deste requisito. Os elementos constantes dos autos indicam, ao contrário, sucessivos descumprimentos de prazos, ausência de comparecimento às convocações institucionais e apresentação de justificativas médicas que, embora demonstrem acompanhamento de saúde, não contêm recomendação médica para afastamento do regime prisional ou vedação à execução da pena intramuros. Diante da ausência de comprovação de vínculo laboral, somada à inexistência de justificativa médica suficiente para inviabilizar o cumprimento da pena em regime semiaberto intramuros, resta ausente qualquer base legal que assegure ao apenado a permanência em estado de liberdade até eventual reabilitação laboral. Assim, indefiro o pedido de concessão de novo prazo. (g.n.) Registre-se que, em caso análogo, este Tribunal já decidiu que a incapacidade laboral não justifica a concessão do regime semiaberto humanizado. Confira-se: direito penal e processual penal. habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORAL. HIPÓTESE NÃO ABARCADA NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. liminar deferida. ordem DENEGADA COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de regime semiaberto harmonizado, por monitoramento eletrônico, ao paciente condenado à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, por não ter cumprido o requisito de apresentação de proposta de trabalho. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de cumprimento de pena em regime semiaberto, com monitoração eletrônica, mesmo diante do não cumprimento de parâmetro estabelecido na decisão do pedido de providências no 0078913120188070015, em razão da impossibilidade de exercício de atividade laboral do paciente decorrente de acidente de trabalho. III. Razões de decidir: 3. Inviável o acolhimento do pedido de concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, porquanto a situação do paciente não se enquadra dentre as hipóteses estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal na decisão proferida em 9-julho-2018, no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, pois a Defesa não comprovou que ele possui proposta concreta e verossímil de trabalho, requisito indispensável para o deferimento da excepcional medida. 4. A incapacidade laboral do paciente não justifica a concessão de tratamento diferenciado, com a concessão do regime semiaberto harmonizado, sem o atendimento ao requisito (de todos exigido) de proposta concreta e verossímil de trabalho, indispensável para o deferimento da excepcional medida, notadamente por se tratar de reincidente específico. IV. Dispositivo: 5. Ordem denegada com revogação da liminar. (Acórdão 1942890, 0743625-37.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024.) (g.n.) Ademais, em manifestação mais recente, a Defesa não comprovou que o recorrente permanece internado e incapacitado para o trabalho. Os documentos juntados, com data de maio de 2025, se limitam a registrar que o recorrente está sob acompanhamento (ID 73664267 – págs. 169 e seguintes). Desse modo, como o recurso em análise é desprovido de efeito suspensivo, não sendo, ademais, caso de concessão da ordem de habeas corpus de ofício (CPP, artigo 647-A), inviável o acolhimento do pleito. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar no presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Brasília, D.F., 8 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator